Tribunal: TJSP
Processo: 1007788-36.2019.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1007788-36.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
HONEYWELL DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007788-36.2019.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1007788-36.2019.8.26.0405
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Honeywell do Brasil Ltda.
Interessados: Chefe do Posto Fiscal de Osasco - Sp, Chefe da Delegacia
Regional Tributária de Osasco - Sp e Procurador-chefe da Procuradoria
Regional da Grande São Paulo
Comarca: Osasco
Juiz: Olavo Sá Pereira da Silva
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17053
REEXAME
NECESSÁRIO
E
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão da impetrante à
obtenção de certidão negativa do débito. Admissibilidade.
Pendência de recurso administrativo. Aplicação dos arts.
151, III, e 206 do Código Tributário Nacional.
Precedentes. Ordem concedida em primeiro grau. Sentença
mantida. Recursos não providos.
Vistos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interpostos
nos autos do mandado de segurança impetrado por Honeywell do Brasil Ltda.
contra ato do Chefe do Posto Fiscal de Osasco e outros. Na sentença de fls.
2308/2309, foi concedida a segurança para que o impetrado retifique o
Extrato de Pendências da impetrante e emita certidão com a anotação de que
os débitos relativos ao AIIM 4.085.105-9 estão com a exigibilidade suspensa,
bem como que não constituem óbice ao prosseguimento do Regime Especial
no 007727/2015.
Inconformada, a apelante postulou a reforma da r.
sentença, aduzindo, em suma, que houve trânsito em julgado administrativo
para o contribuinte, não existindo a possibilidade de melhora da sua situação
na esfera administrativa, já que há apenas pendência de recurso apresentado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007788-36.2019.8.26.0405 -Voto no
3
pelo fisco (fls. 2314/2318).
O recurso foi respondido a fls. 2321/2330.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento. Aliás a questão
é de simplicidade palmar e não comporta maiores digressões.
Como cediço, conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer
pessoa física e jurídica sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por
parte da autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções
que exerça (art. 1o da Lei Federal no 12.016/2009).
Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e
certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se
sua extensão ainda não tiver sido delimitada, se seu exercício depender de
situações ou fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Meirelles, Hely
Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35a edição. São
Paulo: Ed. Malheiros, 2013, p. 37).
No caso sub judice, o contribuinte impetrou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007788-36.2019.8.26.0405 -Voto no
4
mandamus visando à emissão de certidão de débitos fiscais (CND), com o
intuito de atestar sua regularidade fiscal no Estado de São Paulo, já que se
encontra pendente de julgamento o recurso administrativo interposto no TIT
relativo ao AIIM no 4.085.105-9.
A impetrante alega na exordial que o AIIM no 4.085.105-
9 foi lavrado em razão de infrações relacionadas ao ICMS, de modo que
pagou parcialmente o débito e impugnou parte da cobrança.
A 10a Câmara Julgadora do TIT, por unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso da impetrante para reduzir a 70% do valor
original da multa, com base nos arts. 527A e 527B do RICMS/SP (fls.
2265/2267).
Desta decisão, tanto a impetrante como o Fisco
apresentaram Recurso Especial à Câmara Superior do TIT. Ocorre que o
recurso da impetrante não foi admitido, subsistindo apenas a pendência de
julgamento do recurso do Fisco.
Todavia, o posto fiscal recusa-se a renovar a CND
Certidão Negativa de Débitos ao Impetrante, sob o fundamento de que o
julgamento administrativo está pendente apenas em relação ao recurso do
Fisco, mas não do contribuinte (fls. 2273/227).
Foi concedida liminar (fls. 2284/2285), confirmada pela
sentença.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007788-36.2019.8.26.0405 -Voto no
5
É cediço que a pendência de recurso administrativo é
uma das causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do art. 151, III do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo; [...].
Os arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional
preveem a possibilidade de expedição de Certidão Negativa de Débitos nos
moldes em que requeridos pela impetrante, desde que a sua exigibilidade se
encontre suspensa:
“Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação
de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa,
expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as
informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e
ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre
expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de
10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo
anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em
curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja
exigibilidade esteja suspensa”.
Ao contrário do alegado pela apelante, o Código
Tributário Nacional não estabelece diferenciação quanto à pendência de
recurso administrativo do contribuinte ou do Fisco, bastando o crédito
encontrar-se em discussão administrativa, tal como ocorre no presente caso.
Ademais, a apreciação do recurso pelo Fisco pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007788-36.2019.8.26.0405 -Voto no
6
alterar sobremaneira o débito do contribuinte, razão pela qual a suspensão da
sua exigibilidade é necessária.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste E. Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO

CAUTELAR
INCIDENTAL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. Ação objetivando obtenção de
certidão negativa de débitos, uma vez que apresentou recurso contra o Auto
de Infração lavrado, o qual ainda está pendente de julgamento
administrativo. Condenação do Município ao pagamento de indenização por
danos morais em razão de ajuizamento de execução fiscal, cuja origem
remete a auto de infração por queimada realizada em imóvel de propriedade
da autora (processo no 3033359-73.2013.8.26.0602). Condenação baseada na
pendência de processo administrativo, ainda não julgado, que tem por
consequência a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, impedindo o
ajuizamento da execução fiscal. Suspensão da exigibilidade do crédito, nos
termos do art. 151, III, do CTN, que permite a emissão de certidão positiva
com efeito de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1020705-54.2014.8.26.0602; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018).
Apelação e Remessa necessária - Mandado de
segurança - Pretensão à obtenção de certidão negativa do débito - Pendente
recurso administrativo - Exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151, III,
do CTN - Sentença mantida em reexame necessário - Recusa à expedição da
certidão - Inadmissibilidade - Direito de obtenção da certidão (art. 206, do
CTN) - Sentença que concedeu a segurança mantida -Remessa necessária e
apelação do Município desprovidos, para concessão definitiva da segurança.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004398-52.2016.8.26.0053; Relator
(a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 12a Câmara Extraordinária de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/10/2017; Data de Registro:
17/10/2017).
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão de compelir a autoridade coatora à expedição de Certidão de
Regularidade Fiscal Positiva com Efeitos de Negativa Taxa de Resíduos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007788-36.2019.8.26.0405 -Voto no
7
Sólidos de Saúde
TRSS - Tributo municipal
Pendência de recurso
administrativo questionando a alíquota aplicada à impetrante - Competência
da 14a, 15a ou 18a Câmara de Direito Público Não conhecimento do
recurso. (TJSP; Apelação Cível 1032562-27.2016.8.26.0053; Relator (a):
Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro: 10/10/2017).
Configurada, portanto, a violação de direito líquido e
certo da impetrante, é de ser mantida a r. sentença concessiva da segurança,
pelos seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator